Tribunal: TJES
Processo: 5006009-26.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006009-26.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI
RECORRIDO: LINA PASSINI SECCHIN
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE INGRESSOS ADQUIRIDOS JUNTO A REQUERIDA. REEMBOLSO PARCIAL APÓS 1 ANO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossufiência, defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o reembolso dos valores dos ingressos adquiridos com a requerida e indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 3302258), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, com a determinação de restituição do valor de R$ 59,53 (cinquenta

e nove reais e cinquenta

e três centavos) a título de complementação do valor dos ingressos, considerando que o requerido reembolsou a autora dos valores após o início da demanda, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3302262), requerendo a improcedência dos pedidos autorais, considerando que a Medida Provisória nº 1.101/2022 aduz que o prazo para reembolso é até reembolso até 31 de dezembro de 2022, e que efetuou o reembolso em data anterior ao prazo, desta forma inexiste dano moral.

Da análise detida dos autos coaduno com o entendimento da r. sentença, devendo o ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/05.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que no presente caso não se aplica a Medida Provisória nº1.101/2022 considerando que a razão pelo reembolso não é devido a pandemia da covid/19 e sim por motivo de viagem da requerente.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Não são aplicáveis neste caso as regras estabelecidas pela Lei 14.046/2020, que estabelece regime jurídico próprio somente para as hipóteses de adiamento ou cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluídos shows e espetáculos, em decorrência da pandemia da covid-19, não estendendo, portanto, efeitos para situações distintas, como aquela debatida nos presentes autos.”

No tocante aos danos morais, verifico que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) está dentro da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)